Tribunal: TJES
Processo: 5001410-06.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001410-06.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS GONCALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por Matheus Gonçalves de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória de danos morais.

Afirmou o autor, ora recorrente, que adquiriu um chip com a requerida, ora recorrida, e que após iniciar a utilização do mesmo e fazer uma configuração percebeu que o mesmo ainda estava habilitado em nome de terceiro, inclusive as redes sociais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais por não ter, o recorrente, demonstrado a existência do dano, apesar de caracterizada a falha na prestação de serviço.

O recorrente alega que restou reconhecida a falha na prestação de serviço e que tal fato tem o condão de gerar a obrigação do recorrido em indenizar o recorrente em danos morais, uma vez que teve sua intimidade ofendida.

É o breve relato. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo não provimento do recurso.

In casu
, vislumbro que

o recorrente de fato demonstrou que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrida, uma vez que adquiriu um chip de celular que ainda estava registrado em nome de terceiro
, conforme documentos de ID 211344 e 211345.

Concernente a isso, te
nho

que a recorrida não faz prova no sentido contrário, ou seja, não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente quanto a falha na prestação de serviço
.

No tocante aos danos morais, este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor, uma vez que não há prova de fato constitutivo do direito do autor, não podendo duas conversas de WhatsApp serem suficiente para tal.

Nessa lógica, tenho que a recorrente não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Com a ressalva da exigibilidade das verbas estarem suspensas, na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.